Tribunal: STJ
Processo: 0733905-42.2021.8.07.0003
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2638148 - DF(2024/0174076-9)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: DIEGO MIRANDA LIMA
ADVOGADOS
: MARCOS ELIAS AKAONI DE SOUZA DOS SANTOS ALVES -
DF053946
ALDENIO LAECIO DA COSTA CARDOSO - DF053905
AGRAVADO
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
DISTRITO
FEDERAL
E
TERRITÓRIOS
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
INDEFERIMENTO

1.
LIMINAR. ACÓRDÃO EMBARGADO NÃO CONHECIDO. ÓBICE
DA
REGRA TÉCNICA DE JULGAMENTO. NÃO
SÚMULA 7/STJ.
CABIMENTO
DE
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO AREP.
SÚMULA 315/STJ. 2.
MATÉRIA PRECLUSA. INDEVIDA INOVAÇÃO RECURSAL. 3.
CONCESSÃO DE
DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE
HABEAS CORPUS
COMPETÊNCIA.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA
4.
PROVIMENTO.
"[É] imprópria a discussão, em sede de embargos de divergência,
1.
acerca da aplicação de regra técnica relativa ao conhecimento do
recurso especial", no caso, o enunciado n.
Ademais, consoante o
7/STJ.
disposto no enunciado n.
"não cabem embargos de
315/STJ,
divergência no âmbito do agravo de instrumento que não admite
recurso especial". Dessa forma, por qualquer viés que se analise o
presente recurso, constata-se a impossibilidade de reconsiderar a
decisão agravada.
No que concerne à alegada violação ao princípio da colegialidade,
2.
em virtude de o agravo em recurso especial ter sido julgado
monocraticamente, trata-se de alegação que deveria ter sido suscitada
por ocasião do seu julgamento e não na presente oportunidade. De fato,
trata-se de alegação preclusa que revela indevida inovação recursal, o
que não se admite em agravo regimental.
"A concessão de
de ofício, no bojo de embargos de
3.
habeas corpus
divergência, encontra óbice tanto no fato de o relator não deter
autoridade para conceder ordem que, na prática, desconstituiria o
resultado de acórdão proferido por outra Turma julgadora, como da
Seção não possuir competência constitucional para conceder habeas
contra acórdão de Turma do próprio tribunal". (AgRg nos
corpus
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira
EAREsp n. 2.902.324/SP,
Seção, julgado em
DJEN de
)
6/11/2025,
17/11/2025.
Documento eletrônico VDA54111759 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:06:25
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 3b9d4b17-e5bb-468a-ac0a-f38987b4f172

Agravo regimental a que se nega provimento.
4.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA SEÇÃO, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto,
Maria Marluce Caldas, Carlos Pires Brandão, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti
Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Og Fernandes.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
Brasília,
.
12 de fevereiro de 2026
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA54111759 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:06:25
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 3b9d4b17-e5bb-468a-ac0a-f38987b4f172

AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2638148 - DF(2024/0174076-9)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: DIEGO MIRANDA LIMA
ADVOGADOS
: MARCOS ELIAS AKAONI DE SOUZA DOS SANTOS ALVES -
DF053946
ALDENIO LAECIO DA COSTA CARDOSO - DF053905
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
INDEFERIMENTO

1.
LIMINAR. ACÓRDÃO EMBARGADO NÃO CONHECIDO. ÓBICE
DA
REGRA TÉCNICA DE JULGAMENTO. NÃO
SÚMULA 7/STJ.
CABIMENTO
DE
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO AREP.
SÚMULA 315/STJ. 2.
MATÉRIA PRECLUSA. INDEVIDA INOVAÇÃO RECURSAL. 3.
CONCESSÃO DE
DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE
HABEAS CORPUS
COMPETÊNCIA.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA
4.
PROVIMENTO.
"[É] imprópria a discussão, em sede de embargos de divergência,
1.
acerca da aplicação de regra técnica relativa ao conhecimento do
recurso especial", no caso, o enunciado n.
Ademais, consoante o
7/STJ.
disposto no enunciado n.
"não cabem embargos de
315/STJ,
divergência no âmbito do agravo de instrumento que não admite
recurso especial". Dessa forma, por qualquer viés que se analise o
presente recurso, constata-se a impossibilidade de reconsiderar a
decisão agravada.
No que concerne à alegada violação ao princípio da colegialidade,
2.
em virtude de o agravo em recurso especial ter sido julgado
monocraticamente, trata-se de alegação que deveria ter sido suscitada
por ocasião do seu julgamento e não na presente oportunidade. De fato,
trata-se de alegação preclusa que revela indevida inovação recursal, o
que não se admite em agravo regimental.
"A concessão de
de ofício, no bojo de embargos de
3.
habeas corpus
divergência, encontra óbice tanto no fato de o relator não deter
autoridade para conceder ordem que, na prática, desconstituiria o
resultado de acórdão proferido por outra Turma julgadora, como da
Seção não possuir competência constitucional para conceder habeas
contra acórdão de Turma do próprio tribunal". (AgRg nos
corpus
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira
EAREsp n. 2.902.324/SP,
Seção, julgado em
DJEN de
)
6/11/2025,
17/11/2025.
Agravo regimental a que se nega provimento.
4.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54111828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:06:25
Código de Controle do Documento: cadc4887-0bb3-4ff0-88af-f6300125f802

Trata-se de agravo regimental interposto por DIEGO MIRANDA LIMA
contra decisão monocrática, da minha lavra, que indeferiu liminarmente os embargos de
divergência.
O agravante aduz, em síntese, que o "que se buscou nos Embargos de
Divergência foi a aplicação de um paradigma ao caso concreto, em razão de sua
similitude fática e jurídica, buscando, então a uniformização do entendimento". Aponta,
no mais, que "a decisão que não conheceu do Agravo em RESP fere o princípio da
colegialidade". Subsidiariamente, pede a concessão de
de ofício.
habeas corpus
Pugna, assim, pelo provimento do agravo regimental.
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece prosperar.
Com efeito, conforme explicitado na decisão monocrática, "é imprópria a
discussão, em sede de embargos de divergência, acerca da aplicação de regra técnica
relativa ao conhecimento do recurso especial", no caso, o enunciado n. 7 da Súmula desta
Corte Superior. Ademais, reafirmo que, consoante o disposto no enunciado n. 315 da
Súmula do Superior Tribunal de Justiça, "não cabem embargos de divergência no âmbito
do agravo de instrumento que não admite recurso especial". Dessa forma, por qualquer
viés que se analise o presente recurso, constata-se a impossibilidade de reconsiderar a
decisão agravada.
Nesse sentido:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS
DE DIVERGÊNCIA. INADMISSIBILIDADE.
RECURSO
SÚMULA 315/STJ.
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu
liminarmente embargos de divergência opostos em face de acórdão da Quinta
Turma do STJ, nos termos do
-E, V, do Regimento Interno do STJ,
art. 21
c/c
-C do mesmo diploma.
art. 266
2. A parte agravante sustenta que houve apreciação indireta do mérito do
recurso especial pela Quinta Turma, inclusive com concessão de habeas
corpus de ofício, o que afastaria a aplicação da
e
Súmula 315/STJ
permitiria o processamento dos embargos de divergência.
3. O Ministério Público Federal manifestou-se pelo desprovimento do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de divergência
podem ser admitidos quando o mérito do recurso especial não foi analisado,
em razão da incidência da Súmula 182/STJ.
Documento eletrônico VDA54111828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:06:25
Código de Controle do Documento: cadc4887-0bb3-4ff0-88af-f6300125f802

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os embargos de divergência são inadmissíveis quando o mérito do recurso
especial não foi analisado, conforme disposto na
que
Súmula 315/STJ,
estabelece que "não cabem embargos de divergência no âmbito do agravo de
instrumento que não admite recurso especial".
6. A incidência da
que trata da ausência de impugnação
Súmula 182/STJ,
específica, impede a análise do mérito do recurso especial, inviabilizando o
juízo de admissibilidade dos embargos de divergência.
7. A jurisprudência consolidada do STJ confirma que os embargos de
divergência não podem ser utilizados para discutir regras técnicas de
admissibilidade do recurso especial.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo regimental desprovido.
(AgRg nos
relatora Ministra Maria Marluce
EAREsp n. 2.751.506/SP,
Caldas, Terceira Seção, julgado em
DJEN de
)
8/10/2025,
14/10/2025.

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO
ANALÍTICA DO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL ALEGADO. SÃO
INCABÍVEIS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PARA DISCUTIR ACERTO
NA APLICAÇÃO DE REGRA TÉCNICA DE ADMISSIBILIDADE DE
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Os embargos de divergência têm o escopo de pacificar a jurisprudência
entre turmas ou entre seções e, por consequência, reclamam um julgamento
prolatado por órgãos diversos. Assim, são inadmissíveis quando interpostos
contra acórdãos proferidos pela mesma turma que apreciou o acórdão
paradigma, como no caso.
Ressalte-se que, entre a data do julgamento do acórdão embargado e a do
paradigma, não houve alteração da composição do órgão em mais da metade
de seus membros (art. 266, § 3o, do Regimento Interno do Superior Tribunal
de Justiça).
2. Nos embargos de divergência, para apreciação e comprovação do dissídio
pretoriano, não basta a transcrição de ementas e excertos dos julgados;
devem-se expor as circunstâncias que identificam os casos confrontados,
impondo-se a demonstração da similitude fática entre o acórdão embargado
e os paradigmas com tratamento jurídico diverso, o que, contudo, não
configura a hipótese dos autos.
3. Nos termos do
I e II, do RISTJ, não são cabíveis embargos de
art. 266,
divergência amparados em eventual inobservância de regras técnicas
alusivas ao conhecimento do recurso especial, como pretende o embargante
ao defender que o julgamento do recurso especial não demandaria o
revolvimento de provas, ao contrário da conclusão a que chegou o acórdão
embargado.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg nos
relator Ministro Antonio Saldanha
EAREsp n. 2.777.010/RN,
Palheiro, Terceira Seção, julgado em
DJEN de
)
18/3/2025,
21/3/2025.

Documento eletrônico VDA54111828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:06:25
Código de Controle do Documento: cadc4887-0bb3-4ff0-88af-f6300125f802

No que concerne à alegada violação ao princípio da colegialidade, em virtude
de o agravo em recurso especial ter sido julgado monocraticamente, trata-se de alegação
que deveria ter sido suscitada por ocasião do seu julgamento e não na presente
oportunidade. De fato, trata-se de alegação preclusa que revela indevida inovação
recursal, o que não se admite em agravo regimental.
Como é de conhecimento, "'é vedado em sede de agravo regimental ou
embargos de declaração, ampliar a quaestio veiculada no recurso especial, inovando
questões não suscitadas anteriormente'" (EDcl no AgRg no REsp 1.660.712, rel. Ministro
Felix Fischer, Quinta Turma, DJe
. O mesmo raciocínio se aplica a petições
08/06/2016)
incidentais que buscam introduzir matéria preclusa no debate processual". (AgRg na PET
no
relatora Ministra Maria Marluce Caldas, Quinta Turma,
AREsp n. 2.953.836/MG,
julgado em
DJEN de
)
4/11/2025,
11/11/2025.
Por fim, "[a] concessão de
de ofício, no bojo de embargos de
habeas corpus
divergência, encontra óbice tanto no fato de o relator não deter autoridade para conceder
ordem que, na prática, desconstituiria o resultado de acórdão proferido por outra Turma
julgadora, como da Seção não possuir competência constitucional para conceder habeas

contra acórdão de Turma do próprio tribunal". (AgRg nos corpus
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, julgado
EAREsp n. 2.902.324/SP,
em
DJEN de
)
6/11/2025,
17/11/2025.
No mesmo sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. PRETENSÃO DE REEXAME DO
CASO.
IMPOSSIBILIDADE.
HABEAS
CORPUS
DE
OFÍCIO.
INVIABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Inexiste omissão ou qualquer outro vício quando o acórdão é explícito ao
afirmar que o prazo para interposição de agravo regimental, em processo
penal, é de 5 dias, mesmo após a entrada em vigor da Lei n. 13.105/2015,
uma vez que continuou sendo regido pelo
da
art. 38
Lei n. 8.038/1990.
2. Conforme a orientação firmada neste Superior Tribunal, os embargos de
divergência servem para unificar a jurisprudência interna desta Corte e,
por isso mesmo, não permitem a concessão de habeas corpus de ofício
contra atos de seus próprios membros, sob pena de subverter competência
constitucional.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg nos
relator Ministro Rogerio
EAREsp n. 2.198.962/SC,
Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em
DJEN de
)
5/6/2025,
12/6/2025.

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA.
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA LIMINARMENTE INDEFERIDOS.
Documento eletrônico VDA54111828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:06:25
Código de Controle do Documento: cadc4887-0bb3-4ff0-88af-f6300125f802

DISSÍDIO.
COMPROVAÇÃO.
AUSÊNCIA.
VÍCIO
SUBSTANCIAL
INSANÁVEL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INCIDÊNCIA DA
PRETENSÃO ALTERNATIVA DE CONCESSÃO DE
SÚMULA 168/STJ.
HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. INVIABILIDADE. PRECEDENTES.
1. A ausência de comprovação da divergência alegada no recurso
uniformizador - nos moldes exigidos pelo
§ 4o, do Código de
art. 1.043,
Processo Civil e pelo
§ 4o, do RISTJ - indubitavelmente constitui
art. 266,
vício substancial, resultante da não observância do rigor técnico exigido na
interposição do presente recurso.
2. No caso, há, também, a incidência do óbice representado pela
Não cabem embargos de divergência, quando a
Súmula 168/STJ:
jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão
embargado.
3. A concessão de habeas corpus de ofício, no bojo de embargos de
divergência, encontra óbice tanto no fato de que nem o Relator tem
autoridade para, em decisão monocrática, conceder ordem que, na prática,
desconstituiria o resultado de acórdão proferido por outra Turma julgadora,
como tampouco a Seção detém competência constitucional para conceder
habeas corpus contra acórdão de Turma do próprio tribunal. Precedentes.
4. Agravo regimental improvido.
(AgRg nos
relator Ministro Sebastião Reis Júnior,
EREsp n. 2.126.308/RJ,
Terceira Seção, julgado em
DJEN de
)
18/2/2025,
24/2/2025.

Assim, em que pese o esforço argumentativo da combativa defesa, não foram
apresentados argumentos aptos a reverter as conclusões trazidas na decisão agravada,
motivo pelo qual esta se mantém por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Pelo exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA54111828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:06:25
Código de Controle do Documento: cadc4887-0bb3-4ff0-88af-f6300125f802

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA SEÇÃO

AgRg nos
Número Registro: 2024/0174076-9
PROCESSO ELETRÔNICO
EAREsp 2.638.148 /
DF
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 07339054220218070003 7339054220218070003
EM MESA
JULGADO: 11/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO XAVIER PINHEIRO FILHO
Secretário
Bel. GILBERTO FERREIRA COSTA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE
: DIEGO MIRANDA LIMA
ADVOGADOS
: MARCOS ELIAS AKAONI DE SOUZA DOS SANTOS ALVES -
DF053946
ALDENIO LAECIO DA COSTA CARDOSO - DF053905
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Fé Pública - Uso de documento falso
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: DIEGO MIRANDA LIMA
ADVOGADOS
: MARCOS ELIAS AKAONI DE SOUZA DOS SANTOS ALVES -
DF053946
ALDENIO LAECIO DA COSTA CARDOSO - DF053905
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia TERCEIRA SEÇÃO, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A TERCEIRA SEÇÃO, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental,
nos termos do voto do Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria
Marluce Caldas, Carlos Pires Brandão, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Og Fernandes.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
C542245515<5049405<308@
2024/0174076-9 - EAREsp 2638148 Petição : 2026/0008873-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54073949 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): GILBERTO FERREIRA COSTA, TERCEIRA SEÇÃO Assinado em: 11/02/2026 15:40:46
Código de Controle do Documento: C3ABE209-7FAC-4077-9214-8F43AF400B2B